Tribunal: TJDFT
Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ELZA MARIA FERREIRA SALGADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Determino a intimação das partes para que se pronunciem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, constantes do Id. 77352138, no prazo de 10 dias. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora